Tribunal: TJES
Processo: 0037050-97.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037050-97.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CLOVIS VIEIRA NUNES FILHO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 A PROCESSO EM CURSO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, ex officio, extinguiu execução fiscal proposta por ente municipal, ao reconhecer a ausência de interesse de agir diante do valor inferior a R$ 10.000,00, com amparo no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ 547/2024.

2. A parte exequente sustenta impossibilidade de aplicação retroativa dessas normas, a desnecessidade de prévia conciliação administrativa ou protesto nos feitos ajuizados antes de sua vigência e violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil pela ausência de prévia intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção de execução fiscal de baixo valor pode ser decretada de ofício em processo já ajuizado, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ 547/2024; e (ii) saber se a decretação da extinção sem prévia intimação do ente fazendário viola o contraditório e o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1184/STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor, condicionando-a à prévia tentativa de conciliação ou protesto do título, ou à comprovação da ineficácia dessas medidas, facultando ao ente federado requerer suspensão do feito para adotá-las.

5. A Resolução CNJ 547/2024 apenas fixou parâmetro objetivo (R$ 10.000,00) para conceituar baixo valor, sem conferir efeito retroativo, devendo observar o ato jurídico perfeito e o devido processo legal.
6. O art. 10 do CPC veda decisão surpresa; extinguir o processo sem oportunizar a manifestação prévia da Fazenda Pública afronta o contraditório e impede a demonstração do interesse processual ou a adoção das providências condicionantes.

7. A inexistência de prévia intimação impede o regular exercício da faculdade conferida pelo STF, de modo que a sentença deve ser anulada para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037050-97.2012.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: CLOVIS VIEIRA NUNES FILHO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, ainda, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“Tema 1.184: 1 É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”.

Na hipótese em apreço, a MMª. Juíza de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

Decerto que a aplicação do Tema 1.184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, o que não foi observado.

No entanto, sem qualquer manifestação judicial prévia, fora proferida a sentença terminativa ora impugnada, surpresando a parte exequente, em manifesta violação aos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil, que privilegiam o contraditório e vedam a decisão surpresa no processo.

Ademais, observa-se nos autos a determinação judicial de realização de penhora do próprio imóvel que assegura o pagamento do crédito originário de IPTU (fls. 31), diligência esta que somente não se aperfeiçoou pela repentina e prematura prolação de sentença terminativa. Aliás, tal circunstância contraria a afirmação constante na sentença de que "A partir desse entendimento, bem como da regulamentação adotada pelo CNJ, e atenta a hipótese dos autos, verifica-se que este feito enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista no §1º do art. 1º da Resolução supracitada, eis que sem movimentação útil há mais de 01 (ano) ano sem citação do executado
e/ou sem localização de bens penhoráveis
." (g.n.).

Assim, além da impossibilidade de extinção
ex officio
por ordem do Poder Judiciário, houve inobservância da prévia intimação da Fazenda Pública para eventual tentativa de adoção das diligências administrativas necessárias, conforme entendimento jurisprudencial.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI QUE DISPENSA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM VALOR MÍNIMO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. 2. - Apenas seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito exequendo a requerimento do ente público exequente, ou, de ofício pelo Poder Judiciário em caso de autorização legal específica nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto. 3. - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº 0003187-81.2011.8.08.0050; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR – SUSPENSÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 1184 DO STF – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, desde que observadas as tentativas de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título. 2. A extinção da demanda foi indevida, na medida em que o Magistrado a quo extinguiu a execução fiscal sem que fosse oportunizado a suspensão para a adoção das medidas administrativas, ocorrendo em error in procedendo. 3. Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 0009536-38.2011.8.08.0006; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. LEI QUE DISPENSA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM VALOR MÍNIMO DO DÉBITO. REVOGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. “DECISÃO SURPRESA”. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE CUSTAS REMANESCENTES. INDEVIDA. 1.- O magistrado singular, ao proferir sentença sem que fosse oportunizado manifestação das partes, inobservou orientação prevista nos artigos 9º e 10, do CPC, proferindo a chamada “decisão surpresa”, sendo portanto, nula a sentença. 2. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. 3. - Apenas seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito exequendo a requerimento do ente público exequente, ou, de ofício pelo Poder Judiciário em caso de autorização legal específica nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto. 4. - Recurso provido. Sentença anulada (TJES - Apelação Cível nº 5001602-40.2022.8.08.0011; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024).

Ante o exposto, conheço do presente recurso, conferindo-lhe provimento, anular a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.